Tribunal: TJBA
Processo: 0000361-37.2013.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000361-37.2013.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEJACY FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BABYMYRLA GOMES DE OLIVEIRA, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como ARLINDO VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de ente municipal, na qual a parte autora pretendia o pagamento de diferenças salariais decorrentes da suposta não remuneração da jornada de 40 horas semanais no período de março de 2006 a julho de 2009. Sustentou o apelante que teria havido redução indevida de sua remuneração e carga horária, requerendo a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. A sentença entendeu não comprovados os fatos constitutivos do direito alegado e julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito quanto à alegada redução remuneratória decorrente de alteração da carga horária de trabalho.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a alegação de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões da apelação impugnam os fundamentos da sentença, inexistindo demonstração concreta de deficiência na fundamentação do recurso.

4. No mérito, verifica-se que os documentos juntados aos autos, especialmente contracheques, CNIS e fichas financeiras, não demonstram a alegada redução remuneratória no período indicado.

5. Diante da ausência de comprovação de que a parte autora laborava em regime de 40 horas semanais no período indicado ou de que tenha ocorrido redução salarial, não se desincumbiu a parte autora do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme regra prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Mantém-se, portanto, a sentença de improcedência, por ausência de prova apta a demonstrar o direito às diferenças remuneratórias pleiteadas.

IV. Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0000801-96.2014.8.05.0231, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, pub. 20.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.